Tribunal: STF
Processo: Rcl 36771
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, em face de sentença proferida pelo Juízo da 16ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos autos do Mandado de Segurança 1004361-96.2019.4.01.3400, que ao determinar “a inexigibilidade de comprovação de regularidade fiscal previdenciária da entidade educacional para fins de participação no processo de recompra junto ao FNDE” teria afrontado a autoridade da decisão desta Corte na ADI 2.545 (eDOC 1, p. 4).
    Sustenta-se, em suma, que “no julgamento de mérito da ADI 2.545/DF, o STF expressamente consignou ser constitucional a exigência de demonstração de regularidade fiscal previdenciária para a específica situação de participação para recompra antecipada de títulos da dívida pública referidos ao FIES junto ao FNDE” (eDOC 1, p. 15)
    Requereu-se, liminarmente, a suspensão do ato reclamado, e no mérito, a cassação em definitivo do referido ato judicial.
    Em 7 de outubro de 2019, deferi a medida liminar, para a sustação dos efeitos da decisão proferida no Mandado de Segurança nº 1004361-96.2019.4.01.3400 (eDOC 10).
    A autoridade reclamada apresentou informação (eDOC 17/18).
    A parte beneficiária, em contestação, sustenta que “não pretende o resgate antecipado dos títulos, e sim receber por serviço que foi prestado” (eDOC 21, p. 3), e que “Impedir que a Instituição tenha acesso aos recursos sem data definida - por ausência de certidão - é impor esdrúxula situação punitiva, em manifesta coação ilegal” (eDOC 21, p. 5). Requer, ao final, a improcedência da reclamação.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação (eDOC 26).
    É o relatório. Decido.
    Conforme asseverado ao apreciar a liminar, o cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A decisão ora reclamada assim apreciou a matéria (eDOC 6, p. 3-5): 
    “Cumpre esclarecer, inicialmente, que a Lei 10.260/2001, que trata do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES), autoriza a União a remunerar as instituições participantes do FIES por meio da emissão de títulos da dívida pública – denominados Certificados do Tesouro Nacional série E (CFTN-E) e custodiados na Caixa Econômica Federal –, os quais são recomprados pelo agente operador do sistema (FNDE) e creditados em favor das instituições. A insurgência da impetrante volta-se justamente contra as exigências impostas ao procedimento de recompra dos certificados, mais especificamente ao art. 12 da Lei n. 10.260/2001, com redação dada pela Lei n. 12.202/2010, que dispõe acerca da necessidade de comprovação da regularidade fiscal para o resgate antecipado dos títulos (…). 
    (…)
    Nesse contexto, tendo em vista que impetrante admite possuir débitos fiscais, tal fato, por si só, seria impeditivo de sua participação no procedimento de recompra, nos termos da legislação supra. Não obstante, a vinculação da possibilidade de recompra dos títulos à comprovação de regularidade fiscal equivale à cobrança coercitiva de tributos, o que é vedado, consoante os enunciados das Súmulas 70, 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse contexto, tendo em vista que impetrante admite possuir débitos fiscais, tal fato, por si só, seria impeditivo de sua participação no procedimento de recompra, nos termos da legislação supra. 
    Não obstante, a vinculação da possibilidade de recompra dos títulos à comprovação de regularidade fiscal equivale à cobrança coercitiva de tributos, o que é vedado, consoante os enunciados das Súmulas 70, 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal: 
    Súmula 70. “É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo”; 
    Súmula 323. “É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos”; 
    Súmula 547. “Não é lícito a autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais”. 
    O eg. TRF 1ª Região possui julgados em situações análogas no sentido de que a imposição de exigências como modalidade de coação para o recebimento de tributos afigura-se ilegal e abusiva: 
    (…)
    Assim, em exame perfunctório, vislumbro a presença dos elementos autorizadores da concessão do pedido liminar. 
    Ante o exposto, defiro em parte o pedido de tutela de urgência para autorizar a parte autora a participar do procedimento de recompra dos títulos da dívida pública emitidos pela União em favor do FIES, afastando a exigência de apresentação de certidão de regularidade fiscal, desde que esta seja a única razão impeditiva para tanto.”
    Na espécie, verifica-se que o juízo reclamado, mediante o entendimento de que a exigência imposta ao procedimento de recompra dos certificados seria ilegal ou abusiva, decidiu pelo afastamento da exigência imposta pela norma do art. 12 da Lei 10.260/2001, com redação dada pela Lei 12.202/2010.
    Em que pese, na contestação, ressalte o reclamado que a questão versada no mandado de segurança diz respeito “recompra”, e não a “resgate antecipado”, dos Certificados Financeiros do Tesouro Nacional vinculados ao FIES e que a demanda estaria embasada no art. 13 da Lei 10.260/2001, consabido, ao procedimento de recompra impõe-se as exigências do art. 12 da referida lei. Confira-se:
    “Art. 13. O Fies recomprará, no mínimo a cada trimestre, ao par, os certificados aludidos no art. 9o, mediante utilização dos recursos referidos no art. 2o, ressalvado o disposto no art. 16, em poder das instituições de ensino que atendam ao disposto no art. 12.” (Grifos nossos) 
    Desse modo, ao permitir a participação do ora beneficiário na recompra sem apresentação da certificação de regularidade fiscal, o ato reclamado afrontou à decisão do Plenário desta Suprema Corte na ADI 2.545, que expressamente declarou a constitucionalidade da exigência contida no art. 12 da Lei 12.202/2010. 
    Destaco, a propósito, o seguinte trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia, relatora do processo paradigma:
    “Da alegação de contrariedade do art. 12, caput, da Lei n. 10.260/2001 às normas constitucionais
    6. O exame da alegada inconstitucionalidade material do art. 12 da Lei n. 10.260/2001, por contrariedade ao art. 5º, incs. XXXIV, XXXV e LV, da Constituição da República, conduz à conclusão de sua improcedência.
    (...)
    7. Diferente do sustentado pela Autora, a necessidade de satisfação das obrigações previdenciárias correntes para o resgate antecipado dos certificados da dívida pública em poder das instituições de ensino superior não interfere no exercício do direito constitucional à obtenção gratuita de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos ou esclarecimento de situações de interesse pessoal.
    Essa condição prevista para o resgate antecipado de certificados da dívida pública não contraria nem restringe o direito dessas instituições de provocarem o Poder Judiciário para questionar qualquer obrigação previdenciária, garantidos também os direitos processuais ao contraditório e à ampla defesa, como decidido por este Supremo Tribunal ao examinar a medida cautelar nesta ação direta.
    8. Em 1º.2.2002, o Plenário deste Supremo Tribunal deferiu a cautelar requerida nesta ação, concluindo pela inexistência de inconstitucionalidade do art. 12, caput, da Lei n. 10.260/2001:
    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 12, "CAPUT", INCISO IV E 19, "CAPUT", E PARÁGRAFOS 1º, 2º, 3º, 4º E 5º DA LEI Nº 10.260, DE 13/7/2001. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR. FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR (FIES). EXIGÊNCIA, PELO ART. 19 DA MENCIONADA LEI, DE APLICAÇÃO DO EQUIVALENTE À CONTRIBUIÇÃO DE QUE TRATA O ART. 22 DA LEI Nº 8.212/91 NA CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 195, § 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMUNIDADE QUE SE ESTENDE ÀS ENTIDADES QUE PRESTAM ASSISTÊNCIA SOCIAL NO CAMPO DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO. ART. 12, CAPUT DA REFERIDA LEI. FIXAÇÃO DE CONDIÇÕES PARA RESGATE ANTECIPADO DE CERTIFICADOS JUNTO AO TESOURO NACIONAL. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 12, INCISO IV. RESGATE CONDICIONADO À AUSÊNCIA DE LITÍGIO JUDICIAL TENDO COMO OBJETO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ARRECADADAS PELO INSS OU CONTRIBUIÇÕES RELATIVAS AO SALÁRIO-EDUCAÇÃO. APARENTE AFRONTA AO ART. 5º, XXXV. 1. O art. 19 da Lei nº 10.260/01, quando determina que o valor econômico correspondente à exoneração de contribuições seja obrigatoriamente destinado a determinada finalidade está, na verdade, substituindo por obrigação de fazer (conceder bolsas de estudo) a obrigação de dar (pagar a contribuição patronal) de que as entidade beneficentes educacionais estão expressamente dispensadas. 2. O art. 12, caput, da Lei nº 10.260/01, ao fixar condições para o resgate antecipado dos certificados, teve como objetivo excluir da possibilidade de acesso ao crédito imediato dos valores correspondentes a tais certificados aquelas entidades que apresentem débitos para com a previdência. Tal medida, antes de agressiva ao texto constitucional, corresponde a atitude de necessária prudência, tendente a evitar que devedores da previdência ganhem acesso antecipado a recursos do Tesouro Nacional. 3. O inciso IV do referido art. 12, quando condiciona o resgate antecipado a que as instituições de ensino superior não figurem como litigantes ou litisconsortes em processos judiciais em que se discutam contribuições sociais arrecadadas pelo INSS ou contribuições relativas ao salário-educação., aparentemente afronta a garantia constitucional inserida no art. 5º, XXXV. 4. Medida cautelar deferida (DJ 7.2.2003).
    Em seu voto, a Ministra Ellen Gracie, então Relatora, assentou:
    O art. 12, contrariamente ao que afirma a inicial, veicula regras de negociação de certificados que correspondem a títulos da dívida pública. O dispositivo cria a possibilidade de resgate antecipado de tais títulos e estabelece as condições em que tal negociação se possa fazer com vantagens recíprocas para as partes credora e devedora. Assim, exclui da possibilidade de acesso ao crédito imediato dos valores correspondentes a tais certificados aquelas entidades que apresentem débitos para com a previdência. Tal medida, antes de agressiva ao texto constitucional, corresponde a atitude de necessária prudência, tendente a evitar que devedores da previdência ganhem acesso - e, acesso antecipado, favor que se deve restringir aos bons contribuintes - a recursos do Tesouro Nacional. Aqueles que tiverem débitos pendentes resgatarão seus certificados, ao final do prazo pelo qual foram eles emitidos (DJ 7.2.2003).
    9. Deve-se manter, no ponto, o entendimento antes adotado pelo Plenário deste Supremo Tribunal, pois o caput do art. 12 da Lei n. 10.260/2001 apenas prevê que o resgate antecipado do título da dívida pública emitido em favor do Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior FIES condiciona-se à satisfação das obrigações previdenciárias, o que não impede sejam essas obrigações apreciadas pelo Poder Judiciário, em processo no qual se assegurem a ampla defesa e o contraditório.
    10. Voto pela improcedência do pedido quanto ao art. 12, caput, da Lei n. 10.260/2001.” (ADI 2.545, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 1º.8.2017)
    Destaco, ainda, no mesmo sentido do entendimento aqui externado, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 32.525, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 18.12.2019; Rcl 34.111, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 30.9.2019; e Rcl 34.092, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 25.9.2019.
    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para, cassando-se o ato reclamado, determinar que outro seja proferido em seu lugar, com a observância do que decido por esta Corte no julgamento da ADI 2.545. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente